Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709405-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: MARIA FERNANDA ZOCCHIO CONTRO, T. LOTT ADVOCACIA, ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE, contra despacho proferido nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701472-70.2017.8.07.0020), ajuizado contra MARIA FERNANDA ZOCCHIO CONTRO. Por meio do despacho agravado, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria para fins de acurada apuração do crédito referente a cota parte de cada exequente (ID 227604558): “Ante a divergência dos cálculos apresentados pelos exequentes, remetam-se os autos à Contadoria para fins de acurada apuração do crédito referente a cota parte de cada exequente. Após, intimem-se as partes sobre o parecer da Contadoria no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se". Opostos embargos de declaração em face do despacho proferido, estes foram rejeitados (ID 229046014): De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida (Id 227604558), pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se". O agravante afirma que faz jus ao dinheiro depositado em conta judicial, por se tratar do crédito principal, sendo que postulou, em primeiro lugar, a penhora. E, ademais, cuida-se de crédito principal, em cotejo com o acessório, de honorários. Alega que nenhuma das partes é hipossuficiente, consta cálculo recluso encartados nos autos e a revisão precoce dos cálculos podem implicar em perda do objetivo recursal. Assim, pugna pela concessão de liminar, a fim de suspender a eficácia das decisões agravadas, determinando que a Contadoria não proceda a apuração de novo cálculo. No mérito, requer seja reformada a decisão agravava, para que haja o deferimento da transferência de todo o valor em contra judicial, por meio eletrônico, PIX, CPF 288.346.628-90, para sua conta corrente no Banco Inter, número 4792805-0, agência 0001, Banco 077. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, o qual estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O despacho é tão somente um ato de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, art. 1.015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso, com fulcro no art. 1.001 do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07168754220178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 21/02/2018). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. recurso conhecido e desprovido”. (07077568120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2022). No caso dos autos, o despacho apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria para a apuração do crédito referente a cota parte de cada exequente. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 13:08:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador